Tribunal: TJES
Processo: 5027179-78.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027179-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENZO SILVA DE PAZOLINI
RECORRIDO: DEBORAH SABARA ALVES DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5027179-78.2022.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
WESLEY CÂNDIDO ZINEK.

RECORRIDOS:
LORENZO SILVA DE PAZOLINI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, porquanto a declaração de hipossuficiência encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CHARGE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA COM CONTEÚDO EQUIPARÁVEL A ILÍCITO PENAL. VIOLAÇÃO À HONRA. PESSOA PÚBLICA. REDUÇÃO DA ESFERA DE PROTEÇÃO, SEM AFASTAMENTO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO IMEDIATO NA FORMA DA MANIFESTAÇÃO. ABUSO CONFIGURADO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, reconhecendo abuso no exercício da liberdade de expressão, diante da publicação de charge que imputou ao autor conduta de conteúdo equiparável a ilícito penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a manifestação veiculada configura crítica política legítima — protegida pela liberdade de expressão — ou se ultrapassa esse limite, atingindo a honra do recorrido mediante imputação ofensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão constitui pilar do Estado Democrático de Direito, assegurada pelos arts. 5º, IV, IX e 220 da Constituição Federal. Não se trata, contudo, de direito absoluto.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que eventual abuso deve ser aferido caso a caso, mediante ponderação com os direitos da personalidade, notadamente honra e imagem.

Nesse contexto, é pacífico que:

pessoas públicas estão sujeitas a maior grau de crítica;

críticas políticas, ainda que severas ou irônicas, são, em regra, protegidas;

entretanto, a imputação de fato específico com conteúdo desonroso ou criminoso extrapola o campo da crítica legítima.

No caso concreto, a publicação atribui ao recorrido a condição de “LGBTFóbico”, expressão que, à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, possui inequívoca carga jurídica associada à prática de condutas equiparadas ao crime de racismo.

Ainda que o recorrente sustente tratar-se de crítica estrutural ou política pública, tal interpretação não se sustenta sob a ótica do destinatário médio da mensagem, que a percebe como imputação direta de conduta discriminatória.

A análise deve considerar o conteúdo objetivo da manifestação, e não a intenção subjetiva do emissor.

Além disso, não se verifica, na forma como a mensagem foi construída, vinculação direta a fatos concretos, dados verificáveis ou contexto informativo que permita qualificá-la como crítica de interesse público imediato. A manifestação assume caráter essencialmente ofensivo, desvinculado de debate público qualificado.

Dessa forma, resta caracterizado o abuso do direito de expressão.

A circunstância de o recorrido ser agente público não autoriza a imputação de condutas de natureza criminosa sem lastro mínimo de verossimilhança.

Configurado o ato ilícito, bem como o nexo causal e o dano, impõe-se a manutenção da condenação.

Quanto ao valor arbitrado, observa-se que o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade da verba àquele beneficiário da justiça gratuita.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)